Tribunal: TJBA
Processo: 8099130-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099130-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO

APELADO: JUVANIRA FAGUNDES DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
EDITE MARIA MENDONCA FRAGASSI

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Acidente no interior de ônibus de passageiros. Lesões corporais. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de causalidade demonstrado. Dever de indenizar. Danos morais configurados. Valor adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de acidente no interior do ônibus de passageiros da parte ré, que ocasionou lesões na parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento de excludente de culpabilidade consistente em culpa exclusiva da vítima, além da desqualificação do laudo pericial judicial, elidindo a caracterização de danos morais e, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil no transporte de pessoas é objetiva. Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

4. Logrou êxito a autora em demonstrar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente ocorrido no veículo do apelante, dando ensejo à sua pretensão indenizatória; ao passo que o recorrente não demonstrou qualquer fato extintivo ou modificativo de tal direito. Inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que o administrado que teve sua integridade física maculada, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da recorrente, configurando o dano moral pleiteado.

6. Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8099130-71.2021.8.05.0001
, em que é apelante
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA

e apelada
JUVANIRA FAGUNDES DOS SANTOS MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.